Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SAQUES DE VALORES DEPOSITADOS APÓS FALECIMENTO DE SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença que condenou a herdeira a restituir valores depositados indevidamente na conta de servidora falecida.
2. A embargante alegou omissão quanto à relevância de sua boa-fé, à natureza alimentar dos valores e ao uso dos recursos para despesas funerárias. Invocou, ainda, suposta ausência de análise de precedente obrigatório e de fundamentos sobre ônus da prova e enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que determinou a restituição dos valores indevidamente sacados da conta da ex-servidora.
III. Razões de decidir
4. O julgamento recorrido apreciou de modo suficiente a controvérsia, destacando que os valores depositados após o óbito mantêm natureza pública e não ingressam no patrimônio da servidora.
5. A decisão estabeleceu que a natureza alimentar da verba se limita à ex-servidora, não alcançando herdeiros, sendo devida a restituição integral independentemente de boa-fé, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A utilização dos valores para despesas funerárias não altera a obrigação de restituição, pois tais despesas incumbem ao espólio.
7. O precedente invocado pela embargante não é aplicável, por tratar de devolução de valores previdenciários recebidos de boa-fé, situação distinta da apropriação de verbas salariais creditadas após o óbito.
8. O acórdão não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que analise as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu.
9. Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade estranha às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026; Código Civil, art. 884
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; STJ, REsp 1.381.734/RN